Tribunal: TJSP
Processo: 1130601-05.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Limitação dos descontos referentes a empréstimo consignado.
Necessidade de observação da data da celebração do contrato, diante das alterações legislativas – Aplicação do percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora – Percentual estabelecido pela Medida Provisória no 1.106/2022, posteriormente convertida na lei no 14.431/2022.
Descontos

Ementa:
APELAÇÃO – Contrato bancário – Limitação dos descontos referentes a empréstimo consignado.
Necessidade de observação da data da celebração do contrato, diante das alterações legislativas – Aplicação do percentual máximo de 35% dos rendimentos líquidos da parte autora – Percentual estabelecido pela Medida Provisória no 1.106/2022, posteriormente convertida na lei no 14.431/2022.
Descontos efetuados que ultrapassam o percentual previsto em lei.
Recurso parcialmente provido.